Tribunal: TJMT
Processo: 1027588-63.2017.8.11.0041
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-03-24
Data de publicação: 2026-04-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1027588-63.2017.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Capitalização / Anatocismo, Execução Contratual]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA - CNPJ: 00.482.840/0001-38 (EMBARGANTE), PRISCILA THAYSE DA SILVA - CPF: 041.710.779-07 (ADVOGADO), TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.535.606/0001-10 (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.535.606/0001-10 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA DECORRENTE DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO E OMISSÃO. PROTOCOLO DE NOTAS FISCAIS COMO MARCO INICIAL DO PRAZO DE PAGAMENTO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO NOS AUTOS. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA VALORAÇÃO PROBATÓRIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1.

Embargos de Declaração opostos por empresa, contra acórdão que negou provimento à Apelação Cível interposta em ação de cobrança fundada em contratos administrativos de prestação de serviços, na qual se pretendia o reconhecimento de mora da Administração Pública em razão de suposto atraso no pagamento de faturas.

II. Questão em discussão

2.

A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em (i) contradição ao reconhecer que o marco inicial do prazo de pagamento corresponde ao protocolo administrativo da nota fiscal ou fatura e, ao mesmo tempo, concluir pela ausência de prova desse protocolo; e (ii) omissão quanto à análise de documentos administrativos que, segundo a Embargante, comprovariam as datas de protocolo das notas fiscais perante a Administração Pública.

III. Razões de decidir

3.

O acórdão embargado enfrentou de forma expressa e fundamentada a controvérsia, assentando que os contratos administrativos firmados entre as partes estabeleciam o protocolo da nota fiscal ou fatura como termo inicial do prazo contratual de pagamento.

4.

A conclusão pela inexistência de mora administrativa decorreu da ausência de prova idônea das datas de protocolo das notas fiscais, elemento fático essencial para aferição do descumprimento do prazo contratual.

5.

A alegação de contradição não se verifica, pois o reconhecimento da cláusula contratual que define o marco temporal do pagamento não se confunde com a comprovação de sua ocorrência no caso concreto, sendo legítima a conclusão judicial quanto à insuficiência do acervo probatório.

6.

Não há omissão na decisão embargada, uma vez que o órgão julgador não está obrigado a examinar individualmente todos os documentos juntados aos autos, bastando expor as razões pelas quais considerou inexistente prova suficiente para demonstrar o fato constitutivo do direito alegado.

7.

A tentativa de reorganização da prova e de atribuição de nova interpretação ao conjunto documental, inclusive mediante apresentação de planilha demonstrativa, caracteriza pretensão de rediscussão do mérito, providência incompatível com a finalidade integrativa dos embargos de declaração.

8.

Inexistentes obscuridade, contradição ou omissão nos termos do art. 1.022 do CPC, mostra-se inviável a atribuição de efeitos infringentes ao recurso.

IV. Dispositivo e tese

9.

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

“1. Não há contradição ou omissão em acórdão que, embora reconheça o protocolo da nota fiscal como marco inicial do prazo contratual de pagamento, conclui pela inexistência de mora administrativa diante da ausência de prova das datas de protocolo nos autos.
2. Os embargos de declaração não constituem meio adequado para rediscutir a valoração do conjunto probatório ou reabrir debate sobre matéria já decidida.”

____________________________________________

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 494 e 1.022.

Jurisprudência relevante citada:
n/a.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração, opostos pela empresa Liderança Limpeza e Conservação Ltda., contra o acórdão proferido por este Egrégio Colegiado, que negou provimento ao Recurso de Apelação Cível, por ela interposto (id. 342832365, págs. 01/08).

Sustenta a Embargante que o acórdão recorrido apresenta contradição interna, pois, embora reconheça que o termo inicial para a contagem do prazo de pagamento corresponde à data do protocolo da nota fiscal ou fatura, afirma inexistirem nos autos documentos comprobatórios dessas datas, circunstância que, segundo argumenta, não corresponde ao conjunto probatório existente, uma vez que diversos documentos administrativos juntados à petição inicial indicariam expressamente o protocolo das notas fiscais perante a Administração Pública.

Alega que a decisão também incorre em omissão relevante, porquanto deixa de enfrentar documentos específicos acostados aos autos, os quais conteriam registros administrativos de protocolo das notas fiscais, com identificação do processo administrativo e do servidor responsável, de modo que a conclusão adotada teria decorrido não da ausência de prova, mas da não correlação, no julgamento, entre os documentos efetivamente juntados e a premissa fática considerada pelo acórdão.

Argumenta que o acórdão teria confundido atos administrativos distintos, ao tratar de forma indistinta o protocolo da nota fiscal – ato praticado pela contratada e plenamente documentável – e os atos de atesto e liquidação da despesa, que constituiriam procedimentos internos da Administração Pública, circunstância que, em seu entender, teria contribuído para a conclusão equivocada acerca da inexistência de mora administrativa.

Acrescenta que eventual referência, na petição inicial, à data de vencimento das notas fiscais configuraria mero erro material descritivo, incapaz de alterar a causa de pedir ou o fundamento jurídico da pretensão, sobretudo porque o próprio acórdão teria reconhecido que o marco relevante para a contagem do prazo contratual de pagamento corresponde ao protocolo administrativo da nota fiscal.

Defende, por fim, que a planilha apresentada juntamente com os embargos possui caráter meramente demonstrativo, destinada apenas a facilitar a identificação, nos autos, dos documentos que indicam as datas de protocolo das notas fiscais, razão pela qual requer o acolhimento dos presentes Embargos para sanar as contradições e omissões apontadas, com o enfrentamento expresso das provas indicadas e, se necessário, a atribuição de efeitos infringentes ao julgado.

O Embargado não apresentou contrarrazões ao Recurso (id. 350930867, pág. 01).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como explicitado no relatório, a empresa Liderança Limpeza e Conservação Ltda. insurge-se contra o acórdão proferido por este Egrégio Colegiado, que negou provimento ao Recurso de Apelação Cível, por ela interposto.

Os embargos de declaração têm como objetivo aperfeiçoar as decisões judiciais eivadas de omissões, obscuridades ou contradições, sendo defeso o seu manejo para o reexame do julgado, com modificação das conclusões que não decorram direta e inevitavelmente das questões novas trazidas com o fito de sanar o vício apontado.

Nos termos do artigo 1.022, do Código de Processo Civil, cabem embargos de declaração quando houver obscuridade, contradição, ou for omitido ponto sobre o qual deveria pronunciar-se o juiz ou tribunal.

Vê-se, portanto, que os Declaratórios têm por finalidade a função integrativa do aresto, sem provocar qualquer inovação e somente em casos excepcionais, tendo em conta o princípio da segurança dos provimentos judiciais, é possível conceder-lhes efeitos infringentes, em razão da combinação dos artigos 494 e 1.022, ambos do CPC, com o fito de sanear equívocos manifestos, correção de premissa equivocada, com base em erro de fato, contradições e omissões.

Entrementes, os efeitos infringentes devem, necessariamente, decorrer do reconhecimento de omissão, obscuridade, contradição ou equívoco manifesto em que o julgado tenha incorrido, e não de rediscussão da matéria.

Da análise detida do acórdão impugnado, verifico que a controvérsia foi enfrentada de forma clara, lógica e devidamente fundamentada, tendo sido expressamente consignado que os contratos administrativos firmados entre as partes estabeleciam como marco inicial para a contagem do prazo de pagamento a data do protocolo da nota fiscal ou fatura, e que a parte Autora, ora Embargante, não demonstrou nos autos as datas desses protocolos administrativos, circunstância que inviabilizou o reconhecimento da alegada mora da Administração Pública.

A alegação de contradição interna não procede, porque o acórdão embargado, ao reconhecer que o marco contratual para o pagamento corresponde ao protocolo da nota fiscal, apenas aplicou a cláusula contratual pactuada entre as partes.

A conclusão pela inexistência de mora administrativa decorreu, precisamente, da ausência de prova desse elemento fático essencial.

Não há, portanto, qualquer incompatibilidade lógica entre as premissas adotadas e a conclusão alcançada, mas mera discordância da Embargante com a valoração da prova realizada pelo órgão julgador.

Também não procede à alegação de que o acórdão teria desconsiderado documentos existentes nos autos, pois o
decisum
examinou o conjunto probatório disponível e concluiu que não havia comprovação suficiente das datas de protocolo administrativo das notas fiscais, circunstância indispensável para verificar eventual descumprimento do prazo contratual de pagamento.

A simples afirmação de que determinados documentos conteriam registros de protocolo não tem o condão de demonstrar omissão do julgado, pois a decisão não está obrigada a mencionar individualmente todos os documentos juntados aos autos, bastando que exponha as razões pelas quais concluiu pela insuficiência probatória, como efetivamente ocorreu.

A Embargante também sustenta que houve omissão na análise de prova relevante, invocando o disposto no artigo 489, §1o, IV, do Código de Processo Civil. Todavia, tal argumento não se sustenta, uma vez que o acórdão enfrentou diretamente o ponto central da controvérsia, qual seja, a comprovação da mora administrativa e concluiu, com base nos elementos constantes dos autos, que não houve demonstração do protocolo das notas fiscais que permitisse aferir o início do prazo contratual para pagamento.

Dessarte, é evidente que a ausência de concordância da parte com essa conclusão não caracteriza omissão jurisdicional.

Igualmente não merece acolhimento a tese de que o acórdão teria confundido atos administrativos distintos, como o protocolo da nota fiscal, o atesto e a liquidação da despesa. Ao contrário, o acórdão expressamente consignou que o pagamento de obrigações decorrentes de contratos administrativos não decorre automaticamente da execução do serviço, sendo necessário o procedimento de liquidação da despesa, o qual envolve verificação documental, atesto funcional e demais etapas próprias da execução orçamentária, razão pela qual somente após esses procedimentos é possível iniciar a contagem do prazo contratual para pagamento.

O acórdão atacado também esclareceu que a Embargante não demonstrou qualquer ato da Administração que tivesse retardado indevidamente a liquidação da despesa ou o pagamento das faturas, limitando-se a apresentar planilha unilateral elaborada com base nas datas de vencimento e pagamento das notas fiscais, sem observar o marco temporal contratualmente previsto, qual seja, o protocolo administrativo das faturas.

No que se refere à alegação de erro material na petição inicial, consistente na utilização da data de vencimento da nota fiscal como referência para o cálculo do atraso, tampouco se verifica qualquer vício no acórdão, já que apenas constatou que a própria fundamentação apresentada pela Embargante na demanda estava baseada em premissas dissociadas das cláusulas contratuais, circunstância que reforçou a conclusão de que não havia prova segura do descumprimento do prazo de pagamento previsto nos contratos administrativos. Tal constatação integra a fundamentação do julgado e não configura erro material, tampouco omissão ou contradição.

Da mesma forma não merece acolhimento a argumentação de que a planilha apresentada nos Embargos teria caráter meramente demonstrativo ou auxiliar.

Os embargos declaratórios não constituem meio adequado para a reorganização da prova ou para a apresentação de nova interpretação do conjunto probatório com a finalidade de modificar o resultado do julgamento.

Anoto que a Embargante, nas razões da Apelação, não defendeu que havia comprovação do protocolo das notas fiscais/faturas, mas apenas que não havia a obrigatoriedade de anexar as notas fiscais com atesto, bem assim que houve atraso nos pagamentos.

Na verdade, o que pretende a Embargante é reabrir a discussão acerca da existência de mora administrativa, matéria que foi amplamente analisada no acórdão e decidida de forma fundamentada.

Por fim, a pretensão de atribuição de efeitos infringentes aos Embargos não encontra respaldo no caso concreto, uma vez que inexistem os vícios previstos no artigo 1.022, do Código de Processo Civil, capazes de justificar a modificação do julgado.

Dessa forma, verifico que os Embargos de Declaração foram manejados com nítido propósito de rediscutir o mérito da decisão colegiada, o que não se admite por meio dessa via processual.

Por tais considerações, a rejeição dos Declaratórios é medida que se impõe.

Forte nessas razões,
REJEITO
os Embargos de Declaração, opostos pela a empresa
Liderança Limpeza e Conservação Ltda., mantendo inalterado o acórdão atacado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/03/2026